Tribunal: STF
Processo: Rcl 82452
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Biologística Soluções em Logística e Serviços Eirelli, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região – TRT2 na Ação Trabalhista 1001573-62.2022.5.02.0080, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante narra que:



    No caso originário em análise, a Justiça do Trabalho, ao entender pela irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissional liberal para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da empresa contratante, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmaram entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”. 



    Assim, ao condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes do vínculo empregatício reconhecido para com profissional liberal, a decisão do Regional Trabalhista negou respeito ao que restou decidido em virtude do julgamento da ADPF nº 324 do Eg. STF (documento 1, p. 3).



    Sustenta que:



    A configuração da subordinação jurídica, nos termos do art. 3º da CLT, demanda a presença de todos os elementos que compõem o poder hierárquico do empregador (poderes: diretivo, fiscalizatório, regulamentar e disciplinar). Todavia, tais elementos não se encontram presentes no caso em comento. 



    Nesse particular é importante salientar que todo trabalhador se submete, de alguma forma, à dinâmica empresarial de quem contrata seus serviços, em razão de ser ela (a empresa) a beneficiária final dos serviços prestados pelo trabalhador. Sendo assim, pode ela perfeitamente supervisionar e determinar a forma de execução das atividades, o que não induz à conclusão de que estaria presente a subordinação jurídica necessária à caracterização do vínculo. 



    Deste modo, Motorista - profissional liberal – e empresa podem contratar, a despeito da essencialidade das atividades que aquela última desenvolva, por qualquer meio lícito, sem que disso resulte fraude, pois as relações de trabalho não estão assentadas, necessariamente, sobre um único modelo rígido, podendo as partes decidirem a melhor forma de se auto-organizar (documento 1, p. 6).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer:



    e) Seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas nas ADPF 324, ADC 48, ADI´S 3991 e 5625 e RE 958.252, (Tema 725), que confirmaram a legalidade e licitude de todas as formas de terceirização nas relações de trabalho, e, desde então, asseguraram a liberdade de escolha da modalidade contratual que regerá a prestação dos serviços para determinado tomador, seja para usufruir de maior liberdade, seja para se beneficiar de um regime tributário, para, ao final, julgar improcedente a reclamação trabalhista originária ou, sucessivamente, determinar o retorno dos autos para que nova decisão seja proferida, compatível com as teses vinculantes que emanam dos citados precedentes (documento 1, p. 13).



    É o relatório. Decido.



     Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF).



    A reclamação não merece prosperar devido à preclusão da matéria, em razão da interposição de recurso intempestivo.



    Irresignada com a sentença que reconheceu o vínculo empregatício, a reclamante opôs embargos de declaração intempestivos e, na sequência, recurso ordinário. Transcrevo o voto condutor do acórdão que julgou este recurso:



    A sentença que julgou os Embargos de Declaração opostos pela reclamada deles não conheceu, por considerá-los intempestivos (ID e97ead1). Veja-se:



    Não conheço os presentes embargos de declaração, porquanto intempestivos.  



    Apesar do teor da publicação no DEJT Id 96eabeb em 11/10 /2023, com disponibilização em 16/10/2023, a sentença foi publicada nos termos da Súmula nº 197 do C. TST em 11/10/2023 (Id 6f00281), como era de conhecimento das partes, ante o alerta inserto na ata de audiência Id f884eae. 



    Assim, tendo a sentença sido publicada em 11/10/2023 e os embargos opostos pela ré somente em 23/10/2023, ou seja, seis dias úteis após, descumprindo o prazo legal do artigo 897-A da CLT, extingo os aclaratórios, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, IV do CPC aplicado subsidiariamente ao processo do trabalho por conta do art. 769 da CLT.  



    ISTO POSTO, NÃO CONHEÇO  os embargos declaratórios da reclamada por intempestivo.



    Esse julgamento acima transcrito foi objeto de ciência das partes em 06/11 /2023, tendo o recurso da reclamada sido interposto no dia 17/11/2023 (ID 9e7b75e).



    Como os Embargos de Declaração intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos, conforme art. 897-A, § 3º, da CLT, é nítido que o Recurso Ordinário intentado pela ré está fora do prazo. 



    Note-se que a redação do art. 4º, § 2º, da Lei 11.419/2006 cuida da forma de publicidade dos atos processuais, mas não exclui a validade da intimação pessoal, tal como ocorrida por conta da publicação da sentença na forma da Súmula 197 do TST (vide ID f884eae). (Documento 6, pp. 247-248 – grifei).



    Verifico, portanto, que houve manejo equivocado de recurso, em desacordo com os prazos estabelecidos pelo Código de Processo Civil. Assim, a considerar que o TRT2 não conheceu do recurso ordinário por julgá-lo intempestivo, a discussão a ele subjacente foi acobertada pela preclusão.



    Com efeito, segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso intempestivo não suspende nem interrompe o prazo para o ajuizamento da medida adequada. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. PRECEDENTES.



    1. Incabível o recurso de agravo interno contra decisão colegiada.



    2. A interposição de recurso incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de eventual recurso adequado.



    3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão (ARE 1.259.948 AgR-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24/2/2021 – grifei).



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. MATÉRIA PENAL. CONTAGEM ESPECÍFICA DO PRAZO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 370 E 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NA ORIGEM POR SER INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Interposto o recurso extraordinário após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do dia imediatamente posterior à publicação do acórdão recorrido, manifesta sua intempestividade.



    2. O recurso não conhecido na origem, por ser considerado manifestamente inadmissível ou incabível, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recursos dirigidos a esta Suprema Corte.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.446.721 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4/9/2023 – grifei).



    Ressalto, ainda, que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022). 



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator